Tribunal: STF
Processo: ARE 921723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de fiscalização de estabelecimento do município de São Paulo. Incidência sobre fundos de investimento. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.